Tribunal: TJBA
Processo: 8060358-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8060358-37.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ADVOGADA: LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA AGRAVADO: JOSÉ NAUA DE SOUZA CARVALHO ADVOGADA: MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. REDUÇÃO ANTERIOR DA MULTA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO QUANTO À REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO DE SUCESSIVAS DIMINUIÇÕES. PRECEDENTE DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 537, § 3º, DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO, COM SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO IMEDIATO DE VALORES. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, que determinou o levantamento de valores penhorados a título de multa diária por descumprimento de decisão judicial que impôs a redução das mensalidades do plano de saúde do agravado, JOSÉ NAUÃ DE SOUZA CARVALHO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível nova revisão do valor da multa cominatória fixada por descumprimento de decisão judicial, após já ter sido reduzida anteriormente; (ii) estabelecer se o levantamento dos valores depositados a título de multa pode ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão favorável ao exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória (astreintes) pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se verificar a desproporcionalidade do valor fixado ou modificada a situação que justificou sua imposição, conforme entendimento do STJ no Tema nº 706 dos Recursos Repetitivos. 4. No entanto, é inviável a revisão sucessiva das astreintes após já ter ocorrido redução judicial anterior, sob pena de violação à segurança jurídica. Incidência da preclusão pro judicato, conforme decidido no EAREsp 1.766.665/RS. 5. O descumprimento reiterado da decisão judicial por parte da Agravante, que perdurou por anos e culminou na rescisão unilateral do contrato durante tratamento oncológico do agravado, demonstra recalcitrância que justifica a manutenção do valor da multa. 6. A execução provisória da multa é permitida, mas o levantamento dos valores depositados em juízo só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão favorável ao exequente, conforme disposto no art. 537, § 3º, do CPC/2015. 7. O levantamento imediato dos valores antes do trânsito em julgado caracteriza error in procedendo, impondo a suspensão da medida para garantir o direito da parte adversa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido, afastando-se, de ofício, a determinação de levantamento imediato dos valores penhorados, que deverão permanecer depositados em juízo até o trânsito em julgado da sentença. _________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 524, 537, §§ 1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706 dos Recursos Repetitivos; STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, rel. Min. Francisco Falcão, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060358-37.2024.8.05.0000, tendo como Agravante QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, sendo Agravado JOSÉ NAUÃ DE SOUZA CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, afastando, todavia, de ofício, a determinação de levantamento imediata de valores.